Tribunal: TJMT
Processo: 0003016-87.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003016-87.2015.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAN JOAO AGNOLETTO - CPF: 031.248.441-06 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESAU JOAO AGNOLETO - CPF: 245.973.760-20 (EMBARGANTE), JOAO MARIA RIBEIRO BUENO - CPF: 553.568.779-00 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLERI NASSAR - CPF: 394.726.049-00 (EMBARGADO), AMON ALEXANDRE NASSAR DA SILVA - CPF: 041.752.779-94 (ADVOGADO), SUZANE RAMOS PEQUENO NASSAR - CPF: 057.411.829-25 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), ELIAN JOAO AGNOLETTO - CPF: 031.248.441-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESAU JOAO AGNOLETO - CPF: 245.973.760-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
d
eclaração opostos contra acórdão
que negou provimento à apelação interposta
pelo ora embargante
, mantendo sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse formulado p
ela parte adversa
. O
recorrente
alega
a existência de
contradições, omissões e obscuridades no julgado
, notadamente
quanto à análise d
os elementos probatórios produzidos
, da delimitação do imóvel e da posse anterior
exercida pel
a
embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
e
m verificar se há vícios sanáveis no julgado, notadamente:

(i) omissão quanto à fragilidade probatória da embargada e do histórico possessório da área;

(
ii
) contradição na valoração dos elementos documentais e técnicos referentes à posse de ambas as partes;

(
iii
) obscuridade na fundamentação
relativa
à prevalência da prova pericial e testemunhal; e

(
iv
) omissão na análise da conduta da embargada na aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses
aventadas
na apelação, inclusive os pontos ora reiterados.

4. A decisão embargada reconheceu a validade e a robustez do laudo técnico judicial, elaborado com metodologia adequada, capaz de comprovar a sobreposição possessória, afastando as impugnações técnicas do assistente do embargante.

5. A posse da embargada restou demonstrada por documentos e testemunhos convergentes, reconhecida em ação possessória anterior com trânsito em julgado, afastando a alegada contradição.

6. A aquisição da área pelo embargante
,
de pessoa vencida em ação possessória anterior
,
afasta a boa-fé
,
não se identifica
ndo
omissão quanto à conduta da embargada.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria fática e probatória já decidida. Ausência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a justificar modificação do julgado.

8. Rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais quando os fundamentos adotados bastam à solução da controvérsia.

9. Inexistente intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação do conjunto probatório
dos autos
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargo
s de declaração opostos por
JO
Ã
O MARIA RIBEIRO BUENO
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento
unânime,
conheceu em parte
e, nesta extensão, negou provimento ao
recurso de apelação

interposto pelo ora embargante

contra
sentença proferid
a nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Liminar
movida por
CLERI NASSAR
,

que
julgou procedente o pedido inicial

(id.
312318861
).

Em suas razões, o
recorrente

aponta
a existência de
contradiç
ões
, omiss
ões
e
obscuridade
s

no
julgado
.

Defende que
o
decisum
incorre em contradição com o conjunto probatório existente nos autos,
aduzindo que
não
foi
explicita
da
de forma

clara e inequívoca quais elementos foram

considerados suficientes para
demonstrar
a posse anterior da
e
mbargada, requisito fundamental para a procedência da

ação de reintegração de posse.

Argumenta que

o acórdão

foi
omiss
o
quanto à fragilidade probatória decorrente da ausência de delimitação precisa da área supostamente esbulhada e das alegações genéricas apresentadas pela
recorrida
.

Afirma haver
contradição na fundamentação
do julgado em relação à
descrição da área, sustentando que, embora a sentença tenha reconhecido a precariedade e impossibilidade de localização técnica do imóvel objeto de pagamento por
JESUS ZANOLLI
,
não esclareceu por que idêntica fragilidade na delimitação constante do contrato da própria
recorri
da não foi considerada impeditiva para o reconhecimento de sua posse, aplicando critérios distintos para situações fáticas análogas.

Registra obscuridade na valoração da prova testemunhal, pois não foi detalhado como os depoimentos
das testemunhas

da embargada
foram considerados suficientes para comprovar a posse anterior e o esbulho
, especialmente
quando
confrontados com a precisão das declarações
de suas testemunhas
, que indicaram com exatidão os limites de sua posse
. Entende que a ausência de explicação sobre
a prevalência de uma prova testemunhal sobre outra gera incerteza quanto aos fundamentos da decisão.

Assevera que
a decisão não esclareceu como o laudo
pericial
, tempestivamente impugnado
por
falhas metodológicas e utilização de equipamentos desatualizados, pôde ser considerado robusto e suficiente para embasar o julgamento.
Expõe
que as críticas apresentadas pelo assistente técnico,
indicando
ausência de utilização de tecnologias modernas e de diligência na análise
in loco
, não foram devidamente enfrentadas ou refutadas pelo acórdão, configurando obscuridade na manutenção da decisão.

Consigna a presença de

omissão na análise do histórico possessório da área em litígio,
sobretudo

acerca d
o auto de reintegração anterior, documento que demonstrava que
a ocupação
da
recorrida
, em ações pretéritas, não se estendia até o travessão do INCRA
,

comprometendo a conclusão sobre
detenção prévia
exigida pelo artigo 561, I, do CPC
.

Assinala
que o acórdão
não se manifestou
de forma
suficiente sobre a conduta
negligente da
embargada
,
que admitiu não ter vistoriado a área antes da aquisição
, conduta que fragilizaria a
pretensão
de posse legítima e de boa-fé.

Para
fins de
prequestionamento,
alega
violação ao artigo 561, incisos I e II, do CPC.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos
para sanar os vícios suscitados,
com manifestação
expressa e

fundamentada sobre cada

ponto
. C
onsequentemente,
postula
a atribuição de efeitos infringentes
para reformar o acórdão,

dando integral provimento à apelação e julgando improcedente a ação de reintegração de posse, com inversão do ônus sucumbencial
.
De forma s
ubsidi
ária
, pleiteia
integral saneamento das omissões para prequestionamento da matéria federal, notadamente a violação
ao artigo 561, I e II, do CPC, e negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos artigos 489, §

1o, IV, e 1.022, II, do
referido diploma legal
.

A

recorrida
apresentou
contrarrazões, pugnando pel
o não conhecimento ou
rejeição
dos aclaratórios
;
prequestionamento
expresso dos dispositivos legais e constitucionais relativos à coisa julgada; e reconhecimento
de seu
caráter
protelatório, com aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2o, do CPC

(id.
314453395
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência

de
vícios
no
acórdão,
especialmente
quanto à ausência de explicitação clara dos elementos probatórios considerados suficientes para demonstrar a posse anterior da embargada; contradição na fundamentação relativa à descrição da área,
com aplicação de
critérios distintos para situações fáticas análogas; obscuridade na valoração da prova testemunhal e na consideração do laudo pericial impugnado;
e
omissão na análise do histórico possessório da área e da conduta negligente da embargada na aquisição.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:
(...)

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:
(...)

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo apelante.

Quanto ao mérito, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

O art. 560 do CPC estabelece que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, sendo que para o deferimento da tutela
reintegratória
se faz necessária a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data da violação e da perda da posse, à luz do art. 561 do referido
Códex
. No caso, constata-se que todos estes requisitos restaram devidamente configurados.

Deveras, os elementos carreados aos autos evidenciam que a requerente adquiriu a área rural em 1990, mediante instrumento contratual regularmente formalizado (id.
303986995 - págs. 13/14). Mais significativo, contudo, é o fato de que tal posse foi objeto de reconhecimento judicial em demanda pretérita (autos n. 939/91, posterior n. 8552-2004/201), culminando com decisão definitiva que assegurou à autora o exercício dos direitos possessórios sobre o imóvel, sendo certo que o instituto da coisa julgada, consagrado constitucionalmente como garantia fundamental, impede a rediscussão de matéria já decidida pelo Poder Judiciário.

Já o apelante adquiriu em 2012 área supostamente vizinha, derivada de negócios jurídicos precários, sem descrição suficiente de limites (id. 303987350 - pág. 5), tendo como antecessor
CHARLES ROGER DE CERJAT
, que, em depoimento ao perito judicial, chegou a afirmar que a propriedade continuava de fato em seu domínio (id. 303987390).

Nesse contexto, a insurgência do apelante quanto à suposta ausência de demonstração da posse anterior pela autora não encontra amparo no conjunto probatório existente.

No que concerne às críticas direcionadas ao trabalho pericial (id. 303987390), observo que carecem de consistência técnica e jurídica. O laudo técnico evidencia que o expert utilizou equipamentos GPS com receptores GNSS, empregou ferramentas técnicas (softwares QGIS,
ArcGis
, AutoCAD, Retifica, Land
Viewer
), e analisou minuciosamente os documentos dos presentes autos, assim como os anteriores que com ele possuem conexão. Esses elementos reforçam a idoneidade do trabalho técnico e neutralizam a alegação de que a perícia não teria utilizado recursos adequados ou instrumental científico atualizado.

Neste ponto, releva dizer que o próprio apelante foi quem postulou a realização da prova técnica e assumiu os custos dela decorrentes. Tal circunstância impede que, posteriormente, questione a validade do trabalho desenvolvido pelo expert, especialmente quando suas conclusões se mostraram desfavoráveis aos interesses do requerente da perícia.

Ademais, a perícia judicial possui presunção de imparcialidade e credibilidade, podendo ser afastada apenas por prova técnica inequívoca em sentido contrário.

A propósito, “
o laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e imparcialidade técnica, cabendo à parte que o impugna o ônus de apresentar prova técnica idônea que demonstre erro material ou vício grave capaz de invalidá-lo
” (TJMT, N.U 1021437-29.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/07/2025, publicado no DJE 26/07/2025).

Na espécie, as críticas apresentadas pelo assistente técnico do réu (id. 303987397) não se revelam suficientes para infirmar a consistência do estudo oficial, que analisou documentalmente a origem da posse, realizou inspeção no local e demonstrou a sobreposição da área adquirida pelo apelante com a já reconhecida em favor da autora em decisão transitada em julgado.

De fato, o estudo técnico evidenciou, de forma inequívoca, que a documentação apresentada pelo demandado para justificar sua alegada posse padece de vícios que a tornam tecnicamente inservível para fins de localização geográfica. A ausência de elementos descritivos essenciais, como confrontações adequadas e delimitação precisa do perímetro, compromete definitivamente a possibilidade de identificação da área supostamente possuída pelo apelante.

De outro giro, a documentação da autora apresenta consistência técnica e jurídica, estando respaldada por elementos objetivos que permitem a identificação inequívoca da gleba rural.

Por certo, o laudo pericial foi categórico ao consignar que o memorial descritivo e o mapa constantes dos autos pretéritos apresentam descrição perimétrica e pontos de amarração compatíveis com a ocupação
in loco
atual, objeto desta demanda. O perito apontou, de modo expresso, que a gleba da autora respeita o Travessão do INCRA ao norte; ao oeste, faz divisa com propriedade pertencente a terceiro; a
leste
, limita-se pelo Córrego Cachoeira ou Fundão; e, ao sul, tem como lindeiro o imóvel do requerido
ESAU JOÃO AGNOLETTO
. Assim, demonstrou-se a plena correspondência entre a posse histórica da apelada e os marcos naturais ainda existentes, afastando qualquer alegação de indefinição territorial.

O exame pericial constatou, ademais, a absoluta ausência de vestígios que indicassem o exercício de atividade possessória por parte do apelante sobre a área controvertida. A análise de imagens de satélite e a vistoria presencial não identificaram benfeitorias, explorações agropecuárias ou quaisquer outros sinais que caracterizassem o efetivo aproveitamento econômico da terra pelo requerido.

Outrossim, a configuração do esbulho se mostra cristalina nos autos. O apelante, no contexto de procedimento administrativo de regularização fundiária instaurado junto a órgão federal, fez constar em sua demarcação área pertencente à autora, o que caracteriza indevida sobreposição possessória. A data de tal conduta encontra-se estabelecida em 2015, marco temporal reconhecido nos autos como o da ocorrência do esbulho, coincidente com o ajuizamento da presente ação possessória.

Além disso, não procede a alegação de que testemunhas da autora seriam imprecisas. A prova oral, conjugada com os documentos e o laudo técnico oficial, converge para a conclusão de que a apelada exerceu posse anterior, contínua e pública sobre a área litigiosa, sendo vítima de esbulho.

Também não merece guarida a referência ao auto de reintegração pretérito (id. 303986995 - pág. 26), pois, como bem consignado na sentença e no laudo pericial, a descrição constante dos instrumentos negociais que originaram a posse do réu é extremamente precária, não contendo confrontações mínimas aptas a delimitar com precisão a área.

Em verdade, tem-se que o Magistrado de primeiro grau conduziu adequadamente a instrução processual, promovendo o contraditório e a ampla defesa, com a produção da prova técnica requerida pelo próprio apelante e fundamentação em elementos probatórios sólidos e convincentes. A sentença analisou detidamente todos os aspectos controversos, conferindo adequada valoração aos elementos produzidos.

Para mais, não prospera a alegação de negligência da autora por supostamente não ter vistoriado o imóvel antes da aquisição, pois a validade da posse não se condiciona à realização de diligências prévias pelo possuidor. Ao contrário, foi precisamente o apelante quem demonstrou desídia ao adquirir área de pessoa que havia sido parte derrotada em ação
possessória anterior envolvendo a mesma autora, circunstância que afasta qualquer proteção decorrente da alegada boa-fé.

Diante disso, imperioso reconhecer que a recorrida logrou demonstrar satisfatoriamente todos os pressupostos legais para a tutela possessória, enquanto o apelante não conseguiu comprovar qualquer direito legítimo sobre a área disputada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Por essa razão, resta evidenciado que a insurgência recursal não encontra respaldo fático ou jurídico, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu o esbulho e assegurou à autora a reintegração na posse da área litigiosa.

Em relação ao intento de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela apelada em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto por
JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de R$ 20.000,00 para R$ 25.000,00.

(...)”.
(id.
310118364
).

Como se vê, não há qualquer
contradição
, omissão ou obscuridade
a ser sanada,
uma vez que o acórdão embargado
enfrentou de forma minuciosa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, estabelecendo com clareza os motivos pelos quais reconheceu a procedência da ação possessória.

De fato
,
restou
demonstr
ad
o, com base no conjunto probatório produzido, que a embargada comprovou satisfatoriamente sua posse anterior sobre a área litigiosa, reconhecida inclusive em decisão judicial transitada em julgado, bem como a ocorrência do esbulho praticado pelo embargante.

Quanto à alegada contradição na análise da documentação das partes, verifica-se que o julgado estabeleceu distinção técnica e juridicamente fundamentada entre os títulos apresentados. Enquanto a embargada possui documentação com elementos suficientes para identificação da área, respaldada por decisão judicial definitiva, o embargante apresentou documentos com descrição manifestamente precária, desprovidos de confrontações adequadas para delimitação do imóvel. Não há, portanto, aplicação de critérios díspares para situações idênticas, mas sim reconhecimento das diferentes qualidades técnicas dos instrumentos apresentados.

Outrossim,
também não se verifica
a
suposta obscuridade na valoração
do substrato probatório
. O acórdão analisou detalhadamente todo
s
o
s elementos existentes
, destacando a robustez do laudo pericial oficial,
confeccionado
com equipamentos e metodologia técnica
apropria
da. As críticas formuladas pelo assistente técnico do embargante foram devidamente consideradas e refutadas com base em fundamentos técnicos consistentes, sendo reconhecida a presunção de imparcialidade e veracidade da perícia judicial.

No tocante à
tese de
omissão
sobre o
histórico possessório, constata-se que o
decisum
enfrentou expressamente a questão do auto de reintegração pretérito, esclarecendo que tal documento não tem o condão de infirmar a posse da
embargada, consolidada por decisão transitada em julgado
, sendo certo que a
autoridade da coisa julgada impede a rediscussão de matéria já definitivamente decidida

pelo Poder Judiciário, conforme expressamente consignado na fundamentação.

Igualmente, a questão da conduta das partes na aquisição dos imóveis foi adequadamente abordada, demonstrando-se que o embargante adquiriu área de pessoa vencida em ação possessória anterior envolvendo a

ora recorrida
, circunstância que afasta qualquer proteção decorrente de
suposta
boa-fé.

Por outro lado, esclareceu que a validade da posse não se condiciona à realização de diligências prévias pelo possuidor, sendo despicienda eventual ausência de vistoria prévia pela embargada.

Em verdade, o que pretende o embargante é o reexame da matéria fática e probatória já decidida, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de natureza diversa. Tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento processual, que reserva aos
aclaratórios
função meramente integrativa da prestação jurisdicional.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por conseguinte
, a
pretensão de atribuição de efeitos infringentes também não prospera. Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem
substancialmente o resultado do julgamento.

Na espécie, não se verificando a presença de qualquer vício passível de correção, descabe a
alteração
da decisão embargada.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Quanto
ao
requerimento
formulado pelo
s
embargado
s
em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

Deveras
, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
a
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento
s

sobre ques
tões
que reputou viciada
s
na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025